Tribunal: TJDFT
Processo: 0003342-13.2011.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003342-13.2011.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO CARLOS GUIMARAES DIAS DECISÃO Esta Presidência(ID 13698484, fl. 6/9) inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo Distrito Federal, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Corte Superiores. O STJ não conheceu do recurso. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 127, da sistemática da repercussão geral (RE 576.121). Entretanto, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando implicarem exame de legislação infraconstitucional (Tema 660), o que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário (ID. 13698483, fl. 81/85). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029